Tribunal: CARF
Processo: 12963.720015/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720015/2020-41
ACÓRDÃO
2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. DESNECESSIDADE.
Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito privado
não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de
que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/1991, desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO.
PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no
Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao
Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.” O espaço normativo que subsiste para a lei
ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente
procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS
566.622).
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
2
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita,
adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado
de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e
2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em
que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III
do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei
9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter
exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da
imunidade, sujeito a previsão em lei complementar (STF, ADI 4480, Voto do
Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 269 e ss).
Pois bem. Trata-se de auditoria fiscal realizada na entidade FUNDACAO DE ENSINO
E PESQUISA DE ITAJUBA referentes às contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos declarados ou não
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
3
declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social –
GFIP.
AUTOS DE INFRAÇÃO – FLS. 02 A 43
VALOR DO CRÉDITO – R$ - 30.612.736,47
RELATÓRIO FISCAL – FLS. 44 A 51
TERMOS – FLS. 52 A 149
Na impugnação de fls. 158 a 166, a entidade alega, em síntese, que:
1. É pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos criada por lei, está em atividade
e em harmonia com a lei de criação. Atende aos demais requisitos do art. 29 da Lei n.
12.101/09, consoante o Parecer da AGU no GQ -169, encontra-se dispensada da
apresentação do CEBAS. Assim, a fruição da isenção é automática e independe de
requerimento, mas a sua suspensão exige o prévio Ato Declaratório Executivo, ausente
neste caso.
2. O Parecer da AGU, modalizador de conduta consubstanciando na dispensa de
apresentação da Certificação, foi “ratificado” pela COSIT no 4/2013. Neste
procedimento após analisar a documentação apresentada, a única diferença apontada
pela autoridade entre o caso e o paradigma (Parecer AGU GQ-169), é a possibilidade da
FEPI cobrar mensalidade.
3. Mas, essa questão é um nítido vicio material, pois o Fisco delineou um motivo de forma
inadequada como pressuposto de direito, caracterizando uma falta de motivação ou
motivação insuficiente e contrária ao Parecer AGU. (CARF no 2402.004.828,
26.01.2016).
4. Por fim, a Impugnante declara que a matéria tratada na Autuação Fiscal não foi
submetida à apreciação judicial.
Eis a síntese dos pontos de discordância da Impugnação:
1. Ausência do Ato Declaratório Executivo de suspensão da isenção;
2. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ-169 s/demonstrar a diferença do caso
analisado;
3. Violação do art. 100 e do parágrafo único do art. 142 ambos do CTN;
4. Violação do art. 116, III e IV e o inciso III do art. 117 todos da Lei no 8.112/90;
5. Negativa de vigência da SCI COSIT no 4/2013 s/demonstrar a diferença ou a sua
superação;
6. Ausência de apreciação dos casos idênticos CARF Acórdãos no’s. 2402-004.073 e 2402-
004.828;
7. Ilegalidade da cobrança da multa proporcional – 2o do art. 63 da Lei n'9. 430/96;
8. Isenção da contribuição p/outras entidades e fundos (art. 3', § 5'da Lei n'11 .457/07);
9. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei n 9.784/99, art. 19 II da CF/88, art. 10 e ss. do
Decreto no 70.235/72 e o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 28 4/2020.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
4
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 269 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente em relação a multa e não conheceu da imunidade pela concomitância
da ação judicial, mantendo-se os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
O enquadramento da entidade abrangida pela IMUNIDADE das contribuições
previdenciárias e para os TERCEIROS estão adstritos aos atendimentos da
legislação tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 292 e ss), alegando,
em suma, o que segue:
1. O Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação;
2. O Acórdão cometeu erro in judicando vez que ausente a concomitância com
ação judicial;
3. O Acórdão não observou a Súmula CARF no 17;
4. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ -169 e da COSIT no 4/2013,
s/demonstrar a diferença do caso ou a superação do entendimento;
5. Ilegalidade da Multa, § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 e inciso IV art. 151 do
CTN;
6. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72, o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 284/2020 e inciso IV do art. 2o
da Portaria RFB n 20/2021.
Posteriormente, o sujeito passivo protocolizou a Petição Complementar de e-fls.
348 e ss, requerendo o reconhecimento da remissão do crédito tributário exigido, nos termos do
art. 41, da Lei Complementar no 187/2021.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
5
Em sessão realizada no dia 10 de maio de 2023, os membros do colegiado, por meio
do Acórdão n° 2401-011.092, decidiram, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, afastando-se o
reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno dos autos à DRJ
de origem para apreciação das matérias suscitadas pelo sujeito passivo. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os
representados da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos
processos, ou seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito
administrativo, diante da qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério
subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva
interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à
esfera administrativa por concomitância.
PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECE, ALEGANDO RENÚNCIA, DE
MATÉRIAS DISCUTIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
PELO ÓRGÃO DE CLASSE AO QUAL É ASSOCIADO O SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de apreciar
questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às instâncias
administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo discutidas em
Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de classe a qual é
vinculado o sujeito passivo.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 382 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
O enquadramento da entidade abrangida pela IMUNIDADE das contribuições
previdenciárias e para os TERCEIROS estão adstritos aos atendimentos da
legislação tributária.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito previdenciário constituído mediante lançamento de ofício
é devido multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração
apurada, independentemente da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ em 23/08/2023 (AR de fl. 405 e
pág. PDF 404) e interpôs Recurso Voluntário em 13/09/2023 (fls. 409/418 e págs. PDF 408/417),
acompanhado de documentos (fls. 419/448 e págs. PDF 418/447), com os argumentos sintetizados
nos tópicos abaixo:
(...)
1a — Preliminar - Tempestividade:
2a — Preliminar - Prevenção da 4a Câmara da 1' Turma Ordinária, da 2a Seção:
3a — Preliminar - Ausência do Ato Declaratório de Suspensão de Isenção: Art. 32
da Lei n° 12.101/09 declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4480.
II — Síntese dos Fatos:
III —Vícios do Acórdão n° 101-025.339:
IV — Do Direito:
IV.a — Do Direito - Entidade beneficente criada pelo Poder Público Estadual:
IV.b — Da Inexigibilidade da Certificação:
IV.c — Da Decisão do CARF Favorável à Recorrente:
V — Do Lançamento Tributário - Fundamentação Insuficiente:
VI—Da Solução de Consulta Interna COSIT - Efeitos Vinculantes:
Vil—Da Ilegalidade da Multa - Liminar em Mandado de Segurança Coletivo:
VIII— Orientações Consolidadas - Dispensa do CEBAS e ADI 4480:
IX — Da Certificação de Entidade Beneficente - Ato Declaratório de efeitos ex
tune:
X — Da Remissão - Inciso IV do art. 156 do CTN:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
7
XI— Pontos de discordâncias com o Acórdão (e com a Autoridade Lançadora):
i. O Acórdão cometeu erro in judicando - a exação está suspensa por liminar;
ii. O Acórdão não observou a Súmula CARF n° 17;
iii. Negativa de vigência do Parecer da AGU n° GQ-169 e da COSIT n°4/2013;
iv. Ilegalidade da Multa, § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430/96 e inciso IV art. 151 do
CTN;
v. Ausência do ADE, violação ao art. 32 da Lei n° 9.430/96;
vi. Violação ao art. 2° e 50 ambos da Lei n° 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto n°
70.235/72.
XII — Dos Pedidos:
Por todo o exposto e pela reconfiguração tributária que dispensa a apresentação
do CEBAS, obtida ao amparo do Parecer da AGU n° GQ-169 c/c a SCI COSIT n°
4/2013 e dos Acórdãos do CARF já citados, em especial o Acórdão n° 2401-
011.091, a Recorrente REQUER:
i) Seja recebido o recurso, distribuído por prevenção à 4a Câmara da 1' Turma
Ordinária da 2o Seção de Julgamento e mantido o efeito suspensivo - art. 33 do
Decreto n° 70.235/72;
ii) O reconhecimento das preliminares com a declaração de nulidade da Autuação
por vício insanável: Ausência do ADE - inobservância do procedimento previsto no
art. 32 da Lei n° 9.430/96 c/c o art. 111 do CTN;
iii) No mérito requer o provimento do Recurso, para reformar o Acórdão n° 101-
025.339, declarar a nulidade total do auto de infração com o cancelamento do
débito e da multa, por ausência de fundamentação à vista do Parecer da AGU n°
GQ-169 e da COSIT n° 4/2013, que dispõe sobre a desnecessidade de CEBAS -
criação por lei -, consoante ainda a ADI 4480 e o Acórdão CSRF n°: 9003-010.974;
iv) Subsidiariamente, caso ultrapassadas as preliminares, requer o
reconhecimento da imunidade tributária ao atendimento do art. 14 do CTN (vez
que o único óbice apontado pela autuação foi ausência do CEBAS), nos termos do
RE 566.622 e ADI 4480, com o provimento integral do recurso voluntário para
declarar a nulidade do Acórdão e do lançamento;
v) Subsidiariamente, requer seja reconhecida a remissão tributária prevista no art.
41 da Lei Complementar n° 187/21.
Em seguida, os autos foram distribuídos à Conselheira Débora Fófano dos Santos,
da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, tendo sido incluídos em pauta
para julgamento na sessão de 07 de maio de 2024, oportunidade na qual a turma, por
unanimidade de votos, decidiu em não conhecer do Recurso Voluntário para declinar da
competência em favor da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em
virtude do disposto no art. 89, § 11, do RICARF.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
8
Em seguida, os autos foram redistribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Mérito.
Em suas alegações recursais, o sujeito passivo contesta o lançamento, trazendo, em
suma, os seguintes argumentos: (i) nulidade do auto de infração em razão da ausência de emissão
do Ato Declaratório Executivo; (ii) não observância da Súmula CARF no 17; (iii) negativa de vigência
do Parecer da AGU no GQ-169 e da COSIT no 4/2013, s/demonstrar a diferença do caso ou a
superação do entendimento; (iv) ilegalidade da Multa, § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 e inciso IV
art. 151 do CTN; (v) violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72, o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 284/2020 e inciso IV do art. 2o da Portaria RFB
no 20 /2021.
A meu ver, as “preliminares” levantadas pelo sujeito passivo se confundem com o
próprio mérito da questão posta, motivo pelo qual, serão tratadas em conjunto.
Ao que se passa a analisar.
Pois bem!
No caso dos autos, o presente lançamento foi consolidado em 21/09/2020, tendo o
contribuinte tomado ciência em 24/09/2020 (e-fl. 153), na vigência da Lei n.o 12.101/2009,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
9
quando não mais se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais. Os fatos
geradores (01/08/2016 a 31/12/2019) também ocorreram quando se encontrava em vigência a Lei
n.o 12.101/2009, devendo, portanto, serem observados os requisitos estipulados por esta
legislação para a fruição da benesse fiscal.
A propósito, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, exigia o procedimento prévio de cancelamento da “isenção”, precedido da
emissão de Informação Fiscal, conforme o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário o procedimento prévio para a emissão do “Ato Cancelatório
de Isenção”, devendo a fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
exigidos para o gozo da imunidade, efetuar o lançamento dos créditos tributários com a respectiva
indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, conforme legislação
vigente à data da ocorrência do fato gerador, em obediência ao art. 144, do CTN.
Atualmente, a matéria é regida pela Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro
de 2021 (publicação no Diário Oficial da União em 17/12/2021), que revogou a Lei n° 12.101, de 27
de novembro de 2009 e que, por sua vez, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991.
Vislumbro, portanto, que a fiscalização observou corretamente as disposições legais
aplicáveis à hipótese dos autos, eis que o lançamento foi realizado na vigência da Lei no.
12.101/2009, quando não mais se exigia o Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais.
Em relação ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei n.o 12.101/2009, de
observância obrigatória para a fruição da benesse fiscal, a acusação fiscal se pautou no
entendimento acerca da inaplicabilidade do Parecer AGU no GQ-169, com a consequente
exigibilidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), sob o
fundamento no sentido de que o inciso I do artigo 3o do Estatuto Social da Fundação de Ensino e
Pesquisa de Itajubá, permitiria a cobrança de mensalidades de seus destinatários, indo em sentido
oposto aos princípios da Associação das Pioneiras Sociais, de ter sido instituída para praticar a
filantropia, mediante prestação de serviços gratuitos aos que lhe recorrem.
Pois bem. Nos termos do Parecer AGU no GQ-169, a pessoa jurídica de direito
privado não precisa ser possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
para fazer jus à isenção/imunidade das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
10
8.212/1991 (posteriormente revogado pela Lei no 12.101/2009), desde que seja devidamente
instituída por meio de Lei.
Entendo que se trata exatamente da situação dos autos, eis que a Fundação de
Ensino e Pesquisa de Itajubá é entidade beneficente criada pela Lei Estadual n° 3.009/63 e
instituída através do Decreto Estadual no 9.016/1965, sem a finalidade lucrativa (denominação
alterada pela Lei Estadual n° 6.291/71).
A propósito, a Fundação foi instituída para colaborar com o Poder Público,
conforme dispõe os arts. 2o e 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965. É de se ver:
[...] Art. 2o – A Fundação, órgão de colaboração com o Poder Público, terá por
finalidade:
I – criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, conforme o disposto na Lei n.
3.009, de 17 de dezembro de 1963, a Universidade de Itajubá, instituto de ensino
superior de pesquisa e de formação profissional nos termos da legislação federal
que regula a matéria;
II – criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os
estudantes;
III – promover medidas que, atendendo às reais condições e necessidades do
meio, permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes;
IV – cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino da Universidade,
desenvolvendo por todos os meios, intercâmbio cultural com entidades
congêneres nacionais ou estrangeiras.
Art. 3o – A Fundação gozará de autonomia administrativa e financeira, nos termos
da lei e do presente Estatuto.
Parágrafo único – A Fundação terá duração por prazo indeterminado.
E, ainda, nos §§ 4o a 8o do art. 3o, do Decreto Estadual no 9.016/1965, resta
expresso o caráter beneficente e a reversão do patrimônio em caso de extinção:
[...] CAPÍTULO II
Do patrimônio, sua constituição e utilização
Art. 4o – O patrimônio da Fundação será constituído pelos bens, rendas e direitos
obtidos por meio de contribuições, subvenções, doações e aquisição direta, bem
como pelo fundo inicial previsto no art. 31, § 11, da Lei n. 3.009, de 17 de
dezembro de 1963, no valor de Cr$1.000.000.000 (um bilhão de cruzeiros),
representados por títulos da dívida pública estadual.
Art. 5o – Os bens e direitos da Fundação somente poderão ser utilizados para
realizar os objetivos previstos na Lei n. 3.009, de 17 de dezembro de 1963,
permitidas, porém, a alienação dos bens e a cessão de direitos para obtenção de
rendas.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
11
§ 1o – As alienações e as inversões de bens e direitos, para obtenção de rendas
dependerão de prévia aprovação do Conselho Curador. (Parágrafo renumerado
pelo art. 1o do Decreto no 27.238, de 18/8/1987.)
§ 2o – A Fundação não distribuirá lucros ou bonificações, bem como não
concederá vantagens a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma ou pretexto. (Parágrafo acrescentado pelo art. 1o do Decreto no 27.238, de
18/8/1987.)
Art. 6o – Para fins de interesse da educação e da cultura, poderão fazer novas
doações à Fundação o poder público, a pessoa natural e a jurídica de direito
privado.
Art. 7o – No caso de extinguir-se a Fundação, seu patrimônio reverterá ao Estado
de Minas Gerais.
Dessa forma, entendo que a entidade se encontra amparada pelo Parecer
Vinculativo da Advocacia-Geral da União n° GQ-169, estando, portanto, dispensada da
apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para fins de isenção
previdenciária da cota patronal.
Ademais, o entendimento foi corroborado pela Solução de Consulta
Interna Cosit no 4, de 07 de fevereiro de 2013, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
ISENÇÃO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS INSTITUÍDA POR LEI. DISPENSA DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO OU REGISTRO DE FILANTROPIA. NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO DE PARECER
DO AGU APROVADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos por lei supre o certificado ou
registro que ateste tal finalidade, e isenta a entidade das contribuições de que
tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 1991, desde que atendidos os demais
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009. Dispositivos Legais: Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, arts. 40 e 41; Lei no 12.101, de
27 de novembro de 2009, art. 29; Parecer AGU no GQ-169.
Portanto, o motivo apresentado pela autoridade fiscal para o não reconhecimento
da imunidade tributária, encontra-se superado, eis que a criação, por lei, de entidade filantrópica
supre o certificado ou registro que ateste tal finalidade.
Em relação ao segundo motivo adotado pela autoridade fiscal para o não
reconhecimento da imunidade e que diz respeito à cobrança de mensalidades de seus
destinatários, é preciso esclarecer o que segue.
No ano-calendário de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reafirmando os precedentes das ADIs 2028,
2036, 2621 e 2228, bem como do Recurso Extraordinário n° 566.622 (Tema 32 da Repercussão
Geral).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
12
Naquela oportunidade, concluído o julgamento dos segundos embargos de
declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade formal
do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do
art. 29, VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
O entendimento foi no sentido de que as exigências estabelecidas nesses
dispositivos não tratariam de aspectos procedimentais, mas, sim, de condições para obtenção da
certificação.
Em relação ao art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, o entendimento foi no sentido de
que o dispositivo afrontaria o inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, uma vez que
determinava a “suspensão automática” do direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da
ampla defesa, conforme assegurado no dispositivo constitucional.
Foram mantidos, incólumes os artigos 1o; 13, incisos I e II, todos da Lei 12.101, de
27 de novembro de 2009, sob o fundamento de que apenas tratam sobre a certificação das
entidades beneficentes. Em relação ao § 2o, do art. 13, da Lei 12.101/09, foi reconhecida a perda
de objeto, tendo em vista sua alteração pela Lei 13.043/2014, a qual não teria sido impugnada na
ação, nem na inicial e nem no seu aditamento.
Também foi afastada a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o, incisos I, II e III, do art.
18 da Lei 12.101/09; bem como do seu § 3o, sob o fundamento de que se limitam a ampliar a
abrangência de entidades objeto da lei, não tratando de requisitos a serem observados para
garantir a finalidade beneficente dos serviços por elas prestados.
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30 da Lei 12.101/09, o entendimento foi
no sentido de que somente poderiam ser considerados inconstitucionais na hipótese de
estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar,
no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como
consequências lógicas. Como consequência, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 29, VI, da
Lei 12.101/2009, por estabelecer prazo de obrigação acessória tributária (dez anos), em
discordância com o disposto no CTN.
Por outro lado, foi reconhecida a constitucionalidade formal do art. 29, incisos I, II,
III, IV, V, VII e VIII. O entendimento foi no sentido de que os incisos I e V do artigo 29 se
amoldariam ao inciso I, do artigo 14, do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II, do artigo 29, ajustar-se-ia ao inciso
II, do artigo 14, do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III, do artigo 14, do CTN
(“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão”), ter-se-iam os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Também foi afastada a inconstitucionalidade do art. 30, da Lei 12.101/2009, sob o
fundamento de que seria uma consequência lógica do sistema, no sentido de que o
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
13
reconhecimento da entidade como beneficente representa um ato individual, não se estendendo
a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que relacionada.
Foi reconhecida, ainda, a constitucionalidade do caput, do artigo 32, da Lei
12.101/2009, sob o argumento de que apenas prevê penalidade a descumprimento dos requisitos
do art. 29, incisos e parágrafos, considerados constitucionais por estabelecerem condições
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Cabe destacar, ainda, que consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes
(Relator), importante afirmação sobre a natureza declaratória da imunidade tributária destinada
às entidades beneficentes da assistência social, o qual foi feito citando o Professor Paulo de Barros
Carvalho1, quando este afirma que “a regra constitucional da imunidade tributária é uma norma
de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva comprovação
de atendimento a exigências infraconstitucionais”.
Ademais, a natureza declaratória do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) foi reconhecida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
meio da Súmula n° 612, de modo que os efeitos retroagem à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Nessa toada, consta no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes (Relator),
ancorado em entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da República, que o exercício da
imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos,
de modo que, o estabelecimento de termo inicial para que as entidades possam exercer o direito à
imunidade da contribuição para a seguridade social, trata de matéria submetida à reserva de lei
complementar. Assim, foi reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 31, da Lei n°
12.101/2009.
Para o que interesse ao caso dos autos, tem-se que o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4480, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 18, caput, da Lei no 12.101/2009, sob o argumento de que
condicionar a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações
socioassistenciais de forma gratuita, seria matéria que adentraria na seara pertencente à lei
complementar, sendo insuficiente, portanto, a previsão em lei ordinária.
E diverso não poderia ser o entendimento, eis que, no julgamento das ADIs 2028 e
2036, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o (“gratuitamente e em caráter exclusivo”), bem como dos arts. 4o,
5o e 7o da Lei 9.732/1998.

1 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p. 192.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.013 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720015/2020-41
14
Dessa forma, tendo em vista que não prospera a motivação adotada pela
fiscalização, fundamentada em suposto descumprimento ao art. 18, caput, da Lei no 12.101/2009,
inexistindo nos autos outros elementos indicativos por parte da fiscalização que demonstrariam o
efetivo descumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência, com respaldo em
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), não há como prosperar a acusação fiscal lastreada no
presente lançamento e que diz respeito à Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e Contribuição para outra Entidades e Fundos.
A propósito, no que diz respeito às contribuições devidas a outras entidades e
fundos, deve ser afastada a exigência, integralmente, eis que, embora a imunidade não atinja as
contribuições devidas a terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei no 11.457/07 assegura o direito das
entidades que atendem os requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às
contribuições devidas a terceiros, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Conforme visto, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou
realizar ações socioassistenciais de forma não gratuita, não prejudica a fruição da imunidade, eis
que tal condição não encontrou respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),
tendo em vista que a imposição da gratuidade é requisito atinente aos lindes da imunidade,
sujeita, portanto, a previsão em lei complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32
de Repercussão Geral.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em que estabelecido
no Tema n° 32 de Repercussão Geral.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 473
DF CARF MF
Original